Tribunal: TJDFT
Processo: 0704577-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE COLETIVO. CARTÃO DE ACESSO. PASSE LIVRE. REQUISITOS LEGAIS. BAIXA RENDA. DEFICIÊNCIA MENTAL. PREENCHIMENTO. TDAH – TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE. NÍVEL GRAVE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – As leis distritais no 566/93 e no 4.317/09 asseguram, nos artigos 1o e 88, respectivamente, a gratuidade no transporte público coletivo, no transporte público alternativo e no metrô, dentre outras hipóteses, a pessoas de baixa renda e com deficiência mental.
2 – De acordo com o art. 1o, § 1o, IV, da Lei no 566/93, é considerado portador de deficiência mental “aquele que apresenta defasagem em seu desenvolvimento mental, ainda que seja capaz de apresentar satisfatória adaptação social através de atuação independente na comunidade e de obter adequação ocupacional”.
3 – Defere-se o benefício do Passe Livre, ante a conclusão da perícia médica judicial, de que o autor é considerado deficiente mental por ser portador de TDAH (transtorno de déficit de atenção e hiperatividade) em nível grave, que abrange todos os domínios do transtorno (desatenção, hiperatividade e impulsividade) e acarreta severo prejuízo no desenvolvimento funcional, acadêmico e social, inserindo-se na hipótese prevista no art. 1o, §1o, IV, da Lei no 566/93.
4 – Apelação cível conhecida e desprovida.